Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703260-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIONE DE MATOS ALBUQUERQUE, VALERIA DA SILVA ALMEIDA EMBARGADO: MARCIONE DE MATOS ALBUQUERQUE, VALERIA DA SILVA ALMEIDA, PEDRO HENRIQUE ARAUJO MOTA - ME, NATALIA ARAUJO MOTA, JOACI MOREIRA MOTA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marcione de Matos Albuquerque e Valéria da Silva Almeida (ID no 14588409, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, deu parcial provimento à apelação do réu e negou provimento ao recurso adesivo dos autores, ora embargantes (ID no 14250213). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Pedro Henrique Araújo Mota – ME; Natália Araújo Mota e Joaci Moreira Mota, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Retifique-se a autuação para constar como embargados: Pedro Henrique Araújo Mota – ME; Natália Araújo Mota e Joaci Moreira Mota. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro